Tribunal: STF
Processo: HC 219685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIDERADOS POR PROTELATÓRIOS. REMESSA DOS AUTOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL, SEM PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.9.2022 por Bráulio José de Carvalho Antão, advogado, em benefício próprio, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2022, rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.027.073, Relatora a Ministra Laurita Vaz, determinando que, “tão logo publicado este acórdão e independentemente da apresentação de qualquer recurso, os autos sejam enviados imediatamente ao Supremo Tribunal Federal”. Consta da decisão objeto da presente impetração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado – bem como o relativo ao julgamento do agravo regimental –, não está maculado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não viabiliza a oposição de embargos de declaração.



    3. Embargos de declaração rejeitados. Determinado, após a publicação do acórdão, o imediato envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, independentemente da interposição de outro recurso”.



    2. O paciente/impetrante alega que “teve sentenciado e confirmado a decisão de piso pelo tribunal local e pelo c. STJ, isso na ‘pessoa’ de órgão aqui Coacto, nas inclusas penas do art. 65 da Lei de Contravenções Penais.



    De mão das decisões tomadas no âmbito da Autoridade Coatora, o Paciente interpôs recurso de embargos de declaração pode entender que tais decisões não enfrentaram os temas suscitados no recurso integrativa.



    Conforme cópia dos autos anexa, o AREsp n. 2027073/DF (2021/0387535-2) se encontra hoje em grau de EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp tendo em vista as nuanças peculiares do caso, sobretudo quanto ao ultimo recurso integrativo que procurou denotar de maneira clara a ausência de prestação de atividade jurisdicional com vistas à abalizar eventual ingresso no Excesso Pretório, haja vista a solidez do tema em regime de repercussão geral.



    Julgado o ultimo embargo de declaração, a 6ª Turma do STJ determinou, isso independente da interposição qualquer recurso, o envio dos autos do processo ao STF para apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário nele assentado” (sic).



    Assevera ter sido “literalmente banido do STJ que, pelo arquétipo constitucional, é o tribunal da Cidadania, isso porque o mesmo manejou um instrumento processual hábil a infligir nos anais da Autoridade coacta uma prestação jurisdicional.



    O Paciente se viu abespinhado com a decisão tomada pela a 6ª Turma do STJ, isso porque, a parte final do dispositivo em questão, trouxe um aspecto jurisdicional deveras curioso.



    (…) Em miúdos, a 6ª Turma do STJ restou literalmente por expulsar o Paciente do Tribunal Superior. Ressaltando que as decisões atacadas pelo recurso integrativo sempre a corte Superior ora não enfrentava o tema ou se abrigava na fundamentação de que a irresignação do aqui Paciente não tem condão de abrir a vida do Recurso integrativo.



    Doutos Ministros, insta apontar ainda, que para este mandamus aquela parcela acima sublinhada não tem importância tendo em vista que o tema ali suscitado, ainda de forma muito sinóptica/simplista, será tratado em recurso próprio direcionado oportunamente a este Tribunal de Superposição.



    O cerne da questão aqui a ser esmiuçada, sobretudo quanto a ilegalidade praticada pela 6ª Turma do STJ, está pautada na decisão que inviabilizou o acesso ao sistema recursal por parte do Paciente.



    (…) não resta dúvidas da ilegalidade praticado pela Autoridade Coatora, isso porque, naquela decisão o Órgão Coacto declarou, ao seu ver, que o recurso interposto teria natureza protelatória à luz do abuso de direito de recorrer e já foi penitenciando processualmente o Requerente” (sic).



    Assinala que “a lei é clara em dizer que, declarado que os embargos de declaração estão sendo utilizados de forma protelatória caberá a aplicação de multa a ser condicionada ao seu adimplemento interposição de novo recurso – § 2º do art. 1.022 do CPC.



    Por outro lado, não é razoável o Paciente lhe ter apontado como protelatório um recurso por ele manejado E na mesma decisão já ser apenado com uma obrigação que além de não ter previsão legal gera absoluto e inegável prejuízo à defesa” (sic).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) se impetra a presente Ordem de Habeas Corpus objetivando barrar a ilegalidade acima apresentada, e, assim sendo, para que seja recebida, processada e julgada PROCEDENTE no sentido de suspender o envio dos autos do processo ao STF e determine à 6ª Turma do STJ que aguarde o escoamento do maior prazo recursal voltado a atacar a decisão última por ela proferida, no caso, o prazo do para interposição do recurso extraordinário, com fito de garantir ao Paciente o pleno exercício do seu contraditório/ampla defesa”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo paciente/impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O acórdão ora embargado – bem como o relativo ao julgamento do agravo regimental –, ao contrário do que pretende fazer crer o Embargante, não está maculado por quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. A propósito, transcrevo os termos do aresto ora impugnado (fls. 1489-1490):



    ‘Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese em comento.



    A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, o que não ocorre na hipótese dos autos.



    Ademais, o acórdão embargado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as questões que firmaram o seu convencimento, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie e com a jurisprudência desta Corte, inclusive no que diz respeito aos seguintes pontos:



    a) não subsiste o pleito para que se reconheça, a partir da decisão do Pretório Excelso no HC n. 214.557/DF, nulidade por prejuízo à defesa e, por conseguinte, seja considerado sem efeito o provimento judicial de fls. 1357-1371, bem como seja determinado o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    b) considerando o comportamento reiterado – ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica –, não há falar em abolitio criminis na hipótese dos autos.



    c) a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorreu na hipótese dos autos (Boletim de Ocorrência de fls. 13-15).



    d) inexistência de afronta aos arts. 489, § 1.º, incisos II, III IV, 1.022, e 1.025 do Código de Processo Civil. bem como ao art. 619 do Código de Processo Penal.



    e) Incidência da Súmula 7/STJ no tocante aos seguintes pontos: (i) indeferimento, pelo magistrado de piso, do pedido de produção de prova pericial; (ii) inaplicabilidade do princípio da consunção; (iii) pleito absolutório ante as alegações de insuficiência probatória, ausência de dolo e aditamento de informação da denúncia.’



    Com efeito, o Embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado, o que não significa que o julgado tenha sido omisso. Em verdade, o mero inconformismo com o resultado do julgamento que foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração.



    Nesse sentido: ‘A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa’ (EDcl no AgRg no HC 437.618/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).



    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, verificada a intenção protelatória e o abuso do direito de recorrer, há a possibilidade de, antes da certificação quanto ao trânsito em julgado, determinar-se a baixa dos autos à origem, ainda que pendente a publicação do respectivo acórdão, a fim de que tenha início o cumprimento da pena, ou para que prossiga o andamento do processo (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1455581/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).



    Contudo, na espécie, não é adequado promover a determinação acima mencionada, porquanto está pendente de julgamento o agravo em recurso extraordinário de fls. 1277-1281, devendo ser, por conseguinte, promovida, tão logo haja a publicação deste acórdão e independentemente da eventual interposição de outro recurso, a imediata remessa dos autos ao Pretório Excelso.



    Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e DETERMINO que, tão logo publicado este acórdão e independentemente da apresentação de qualquer recurso, os autos sejam enviados imediatamente ao Supremo Tribunal Federal”.



    5. Incabível cogitar-se, na espécie, de constrangimento ilegal cometido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esse órgão jurisdicional fracionário, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, depois da interposição de sucessivos recursos da defesa apenas no Superior Tribunal de Justiça, rejeitou, pelo caráter protelatório, os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.027.073. Nesse julgamento, assentou ser impossível, em razão da pendência de julgamento do agravo em recurso extraordinário, determinar, “antes da certificação quanto ao trânsito em julgado, (...) a baixa dos autos à origem, ainda que pendente a publicação do respectivo acórdão, a fim de que tenha início o cumprimento da pena, ou para que prossiga o andamento do processo”.



    Pendente o julgamento do agravo em recurso extraordinário e pela impossibilidade da certificação do trânsito em julgado imediato para o início da execução penal na origem, a Sexta Turma, após rejeitar os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.027.073, por serem protelatórios, determinou que, após a publicação do acórdão do julgado objeto da presente impetração, “independentemente da apresentação de qualquer recurso, os autos sejam enviados imediatamente ao Supremo Tribunal Federal”. 



    Impossível vislumbrar ilegalidade no julgado objeto da presente impetração. Considerada a “intenção protelatória e o abuso do direito de recorrer” do paciente/impetrante, a Sexta Turma decidiu impedir a continuidade da interposição de recursos protelatórios no Superior Tribunal de Justiça e determinar a imediata remessa dos autos para este Supremo Tribunal, para a conclusão da prestação jurisdicional com o julgamento do agravo em recurso extraordinário.



    Como decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.027.073, os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie, como demonstrado no julgado objeto da presente impetração.



    O exame da petição recursal dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.027.073 foi suficiente para a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do paciente/impetrante.



    Concluiu-se, naquela instância, ser pretensão do paciente/impetrante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora